Tribunal: TJSP
Processo: 1019170-42.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, C.C. PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA - COMPRA E VENDA DE COLCHÃO MAGNÉTICO E CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADOS NA MESMA OCASIÃO - BANCO RÉU QUE NÃO SE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, C.C. PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA - COMPRA E VENDA DE COLCHÃO MAGNÉTICO E CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADOS NA MESMA OCASIÃO - BANCO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DOS ÔNUS DE COMPROVAR QUE OS VALORES RELATIVOS AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, CONFORME COLOCADO EM DEBATE NOS AUTOS, FORAM EFETIVAMENTE RECEBIDOS PELA AUTORA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROVAS ENCARTADAS AOS AUTOS QUE FAZEM PRESUMIR A VERACIDADE DOS FATOS INICIALMENTE ARTICULADOS - CASA BANCÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A REGULARIDADE NA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO QUESTIONADA – SITUAÇÃO QUE EVIDENCIA A INSEGURANÇA E O DESCONFORTO IMPOSTOS À CONSUMIDORA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PORQUE NÃO ATENDERAM À EXPECTATIVA NECESSÁRIA AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL, RAZÃO PELA QUAL SURGE O DEVER DE INDENIZAR – APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – ARTIGO 14 DO CDC - OCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS DEFINIDOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM VALOR QUE NÃO SE MOSTROU EXCESSIVO – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000493352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019170-42.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S/A, é apelada MARIA ZULMIRA DA SILVA LEITE.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41379
APEL.No: 1019170-42.2017.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE. : BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
APDO. : MARIA ZULMIRA DA SILVA LEITE
INTDO. : DUO KENKO COLCHÕES
JUIZ 1a INSTÂNCIA: ADRIANA GATTO MARTINS BONEMER
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PROCEDENTE
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS, C.C. PEDIDO DE
RESCISÃO
DE
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO

PEDIDO DE REFORMA ACERTO DA R. SENTENÇA
- COMPRA E VENDA DE COLCHÃO MAGNÉTICO E
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
CELEBRADOS NA MESMA OCASIÃO - BANCO RÉU
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DOS ÔNUS DE
COMPROVAR QUE OS VALORES RELATIVOS AO
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO,
CONFORME
COLOCADO EM DEBATE NOS AUTOS, FORAM
EFETIVAMENTE RECEBIDOS PELA AUTORA

APLICAÇÃO
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR

PROVAS
ENCARTADAS
AOS
AUTOS QUE FAZEM PRESUMIR A VERACIDADE
DOS FATOS INICIALMENTE ARTICULADOS - CASA
BANCÁRIA
QUE
NÃO SE DESINCUMBIU DE
COMPROVAR A REGULARIDADE NA REALIZAÇÃO
DA CONTRATAÇÃO QUESTIONADA
SITUAÇÃO
QUE
EVIDENCIA
A
INSEGURANÇA
E
O
DESCONFORTO
IMPOSTOS
À
CONSUMIDORA
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PORQUE NÃO
ATENDERAM À EXPECTATIVA NECESSÁRIA AO
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL,
RAZÃO
PELA
QUAL
SURGE
O
DEVER
DE
INDENIZAR APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO
DA
ATIVIDADE

ARTIGO
14
DO
CDC
-
OCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL
DANOS EXTRAPATRIMONIAIS DEFINIDOS EM R$
5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM VALOR QUE NÃO
SE MOSTROU EXCESSIVO MANUTENÇÃO DA R.
SENTENÇA
REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA
DA
R.
SENTENÇA
QUE
IMPLICARÁ
EM
DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS
FUNDAMENTOS
DO
PENSAMENTO
ADOTADO
PELO JUÍZO SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Tratam os autos de Recursos de Apelação interpostos
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 195/198, pela qual foi julgada
procedente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, C.C.
Pedido De Rescisão De Contrato De Empréstimo Consignado, esta
proposta por MARIA ZULMIRA DA SILVA LEITE contra DUO KENKO
COLCHÕES, e BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, momento em que o
Juízo acolheu ao pedido inicialmente deduzido, assim procedendo para
“condenar os requeridos, solidariamente, a restituir a autora o valor
descontado de seu benefício que tenha ultrapassado o valor efetivamente
autorizado (R$ 1.800,00), acrescido de correção monetária e juros de mora
a contar de cada desconto.” Na ocasião, também foram os requeridos
condenados a pagar a autora o valor de R$ 5.000,00, a título de
indenização por danos morais. Quanto a sucumbência, determinou ainda o
Juízo que “a parte requerida arcará com custas, despesas processuais e
honorários advocatícios em favor do procurador do autor, que arbitro em
15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Cada
requerida arcará com metade da verba sucumencial.”
Inconformado com os limites da R. Sentença proferida,
apresentou o banco réu suas razões de inconformismo (fls. 200/207), para
tanto clamando pela reforma do posicionamento adotado em 1o Grau, pois
segundo sustenta, inexiste fundamento jurídico para sua condenação,
como indevidamente entendeu o Juízo por meio da R. Decisão guerreada,
isso diante da presença de culpa exclusiva de terceiro, bem como da
própria vítima, o que se constitui em situação que denota excludente de
responsabilidade, do que decorre inclusive sua ilegitimidade para figurar no
polo passivo da lide. Salienta ainda, no que se refere ao contrato de
empréstimo consignado questionado pela demandante, que este foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regularmente assinado por ela, enquanto assistida por sua filha (uma vez
que é analfabeta), inexistindo assim qualquer razão para que se promova a
sua rescisão, ou mesmo que se restituam valores envolvidos na operação à
recorrida. Sustenta, diante de tais elementos, e em respaldo do quanto
alegado, que não emergiram dos autos quaisquer elementos
demonstrativos do nexo de causalidade entre as condutas por ele
praticadas e os danos eventualmente sofridos pela autora, danos estes
que, aliás, não resultaram comprovados no feito, uma vez que a ora
recorrida não se desincumbiu de demonstrar os prejuízos suportados como
lhe competia, motivo pelo qual pediu pelo integral acolhimento de seus
reclamos, com a reforma do posicionamento adotado em 1o Grau, de sorte
a que venha a ação ser julgada improcedente. Na ocasião, pleiteou ainda, e
de forma alternativa, em caso de manutenção do entendimento adotado em
1a Instância, pela redução do “quantum” indenizatório, porque fixado de
forma excessiva, buscando assim evitar de forma efetiva, ainda que
eventualmente, enriquecimento indevido por parte da recorrida.
Recebido o recurso, a seguir foram então apresentadas
as devidas contrarrazões pela autora (fls. 215/221), subindo então o feito a
esta E. Corte, de sorte a que viesse a ser reapreciada a matéria já debatida
junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
Em primeiro lugar, de rigor que se considere que a
preliminar conforme suscitada pelo banco, esta no sentido de que não
conte com legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez
que não possa ser responsabilizado pelos fatos inicialmente narrados, se
confunde com o mérito propriamente dito, e com ele será enfrentando, sob
pena de repetição enfadonha de argumentos.
Assim, no mérito a ser enfrentado, forçoso ter em conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o Recurso como interposto não deve ser merecedor de acolhimento por
parte desta Turma Julgadora, uma vez que os limites definidos quando da
prolação da R. Sentença como encartada ao feito, se mostraram
plenamente adequados a realidade como estampada no conjunto dos
autos.
Partindo para a análise do recurso em si considerado, e
diante da apreciação do conjunto dos elementos de cognição produzidos,
imperativo firmar entendimento no sentido de que o posicionamento
adotado em 1o Grau se mostrou plenamente adequado a realidade
demonstrada no feito, o que se deu no momento em que reconheceu o
Juízo a necessidade de rescisão do contrato de empréstimo como colocado
em debate entre os litigantes, com a consequente devolução dos valores
que extrapolaram o valor do colchão magnético incontroversamente
adquirido no caso, uma vez que, conforme resultou demonstrado por meio
do todo processado, em se tratando de relação de consumo, cabia ao
banco comprovar que o montante relativo ao empréstimo consignado em
discussão foi efetivamente sacado pela autora ou transferido a conta
corrente de sua titularidade, ônus do qual não se desincumbiu em nenhum
momento, pois se limitou a alegar que o contrato foi assinado regularmente
por ela, fato este, contudo, que não o exime de provar que a beneficiou,
quanto mais diante dos fatos narrados preambularmente, que dão conta de
que o contrato foi celebrado na companhia de vendedores de colchão, e
tendo em vista a aquisição de um modelo magnético, inexistindo qualquer
evidência nos autos de que os valores do empréstimo, que em muito
extrapolam o preço do colchão, tenham efetivamente beneficiado a autora,
e não a empresa de colchões corré, daí porque deve ser ratificado o
posicionamento nesse sentido adotado pelo D. Julgador, sendo caso de
transcrever, ainda que de forma parcial, os adequados fundamentos
constantes da R. Sentença indevidamente submetida a ataque, pela qual
bem resultou bem definido que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...)A autora nega que tenha recebido o valor
descrito no contrato de fls. 62/63. Afirmou que autorizou o pagamento,
no valor de R$ 1.800,00 apenas.
O requerido alega que a autora retirou o valor do
crédito, na data da assinatura do contrato, mediante ordem de
pagamento.
Entretanto, não há prova suficiente de que a autora
tenha efetivamente recebido o referido valor do crédito, ou seja, R$
6.156,35.
Assim, é de rigor o cancelamento do contrato, com
a devolução dos valores que ultrapassaram o valor efetivamente
autorizado, de R$ 1.800,00.
O dano moral é decorrente da diminuição injusta do
valor da aposentadoria da autora, de modo que é de rigor a
condenação dos requeridos ao pagamento de indenização, que ora
arbitro em R$ 5.000,00.
Ante o exposto, julgo procedente a ação(...)”
Assim, imperativo firmar entendimento no sentido de
que a casa de valores ré, ora inconformada, não se desincumbiu, conforme
lhe competia, dos ônus de comprovar que as cobranças promovidas em
desfavor da autora contassem com bases lícitas, circunstância essa que
levou o Juízo a acertadamente reconhecer a necessidade de restituição
dos valores relativos ao contrato colocado em debate no feito, daí
decorrendo os danos morais sofridos pela autora, conforme entendimento
adotado por esta E. Corte em casos praticamente idênticos ao presente:
“APELAÇÃO. Compra e venda de bem móvel
(colchão). Ação de rescisão de contrato cumulada com restituição de
valores e indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente.
Recurso do banco-réu. Alegação de que o contrato de empréstimo
consignado foi devidamente assinado, com estipulações claras, termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
límpidos, inteligíveis e sem subterfúgios. Contrato não juntado aos autos,
ônus probatório que incumbia ao apelante (art. 373, II, do CPC) e do qual
não se desvencilhou. Extrato financeiro, produzido de forma unilateral, que
não se presta a essa finalidade, ausente assinatura da contratante.
Inexistência do negócio jurídico mantida. - Danos morais. Negligência na
prestação do serviço. Descaso que gera o dever de indenizar os danos
morais experimentados pelo consumidor. Arbitramento da indenização em
R$ 7.000,00 que não é exagerado e deve ser mantido. Aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como da diretriz do
art. 944 do Código Civil. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO,
com a majoração dos honorários advocatícios em favor da patrona dos
autores em mais 5% da parte do rateio cabente ao apelante incidente sobre
o valor global atualizado da condenação, com base no art. 85, § 11, do
CPC/2015.” (TJSP; Apelação Cível 1001930-34.2014.8.26.0038; Relator
(a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araras - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro:
07/08/2019)
“COMPRA E VENDA. CONSUMIDOR. AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Venda de colchão magnético em
residência de idosa. Contratos de empréstimos consignados feitos em
nome da autora. Sentença de improcedência. Relação de consumo.
Hipervulnerabilidade do idoso na relação de consumo que demanda maior
proteção pelo Estado e pela sociedade. Proteção integral do idoso e direito
ao respeito (integridade psicofísica e autonomia) e à dignidade (vedação ao
tratamento constrangedor). Art. 1o e art. 10 do Estatuto do Idoso. Práticas
abusivas configuradas (art. 39, IV, CDC). Inobservância ao direito de
arrependimento manifestado (art. 49, CDC). Contratos de compra e venda e
de empréstimos consignados anulados. Contratos coligados. Restituição ao
"status quo ante". Devolução, em dobro, dos valores descontados dos
benefícios previdenciários percebidos pela autora (art. 42, "caput", CDC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Determinação de cessação de novos descontos. Danos morais.
Configuração. Conduta indiligente e desidiosa da parte ré, sobretudo
quanto ao desatendimento a direitos básicos do consumidor, que
extrapolou o mero dissabor cotidiano e que enseja a reparação do prejuízo
extrapatrimonial. Indenização moral devida. Valor indenizatório. Caráter
ressarcitório e punitivo da condenação. Razoabilidade e proporcionalidade
na fixação da indenização. Precedentes. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1000929-13.2017.8.26.0651; Relator
(a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Valparaíso - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/07/2016; Data de Registro:
25/08/2019)
“Venda
a
domicílio
de
colchões
magnéticos.
Pagamento realizado com recursos obtidos por meio de empréstimos
consignados facilitados pelos vendedores. Prática de venda abusiva
configurada, nos termos do artigo 39, inciso VI do CDC. Vício na
manifestação da vontade que atinge a formação do contrato. Contrato
desfeito. Restituição do preço e danos morais configurados. Ilegitimidade
do fabricante sem qualquer participação na venda viciada. Ilegitimidade
passiva da instituição financeira que concedeu o empréstimo consignado
solicitado
pelo
consumidor.
Recurso
parcialmente
provido.” (TJSP;
Apelação Cível 0002055-77.2014.8.26.0439; Relator (a): Pedro Baccarat;
Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Pereira Barreto -
2a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 19/05/2016; Data de Registro:
19/05/2016)
Superado esse enfoque, e agora apreciando os
reclamos do réu deduzidos no intuito de ver reduzido “quantum”
indenizatório, é certo que sua inaceitação como exteriorizada igualmente
não deve prevalecer, haja vista que o valor da condenação imposto pela R.
Sentença submetida a ataque, este da ordem de R$ 5.000,00, não se
mostrou, seja irrisório, seja desproporcional em relação aos malefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
experimentados pela autora, uma vez que se viram definidos com total
observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, como
também em respeito ao fato de que a reparação pelo dano suportado deve
ser sempre compreendida como justa punição contra aquele que atenta
contra a honra, o nome, ou a imagem de outrem, sem gerar, contudo,
qualquer espécie de enriquecimento indevido com que se possa beneficiar
a parte, razão pela qual deve ser mantido inalterado o posicionamento
adotado pelo D. Sentenciante, também quanto a tal aspecto.
Diante de tal realidade, de rigor entender que os termos
da R. Sentença como proferida se mostram plenamente ajustados a
questão discutida nos autos, razão pela qual não deve o entendimento
exteriorizado em 1o Grau de Jurisdição ser alvo de censura, muito menos
reforma, porque de forma bastante ajustada a realidade, apreciou o Juízo
os verdadeiros limites da demanda, proferindo assim, por força de
consequência, a R. Sentença indevidamente colocada sob ataque que, em
linhas plenas deve ser mantida sem retoques, e nos limites em que editada,
exceto no que diz respeito aos Honorários Advocatícios, estes
originariamente fixados em 15% sobre o valor da condenação, mas que
agora, em atenção aos termos como vem definidos pelo art. 85, § 11o do
CPC, devem ser majorados para 20% sobre o valor da condenação.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se
dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator